Tribunal: TJPA
Processo: 0805565-58.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805565-58.2019.8.14.0040

APELANTE: IANDRA TALITA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REALIZAÇÃO DURANTE O PRÉ-NATAL DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLERFLUXOMETRIA E HEMOGRAMA. LABORATÓRIO VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. REALIZAÇÃO DE EXAME POSTERIOR EM CLÍNICA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS EXAMES. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. TESTE RÁPIDO PARA HIV. PRESENÇA DE ADVERTÊNCIA NO RESULTADO PARA CONFIRMAÇÃO POR NOVO EXAME WESTERN BLOT. NÃO REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. EXAME POSTERIOR REALIZADO EM CÍNICA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 A apelante, por sua vez alegou que a realização de exame laboratorial consiste em uma obrigação de resultado e, portanto, o réu assumiu não apenas a obrigação de realizá-lo mas também de fornecer informação correta a seu respeito. É possível visualizar a existência de impugnação específica ao fundamento do ato decisório, razão pela qual não deve ser acolhida a preliminar do apelado. Prejudicial rejeitada.

2 A autora, em síntese, alegou ter sido lesada em dois momentos nas dependências do Hospital Municipal de Parauapebas. A primeira vez quando recebeu resultado de exame indicando que o seu bebê estava com problemas cerebrais. A segunda vez quando recebeu o diagnóstico errôneo de que era soropositiva.

3 O exame realizado em 26/11 consistiu em uma ultrassonografia acompanhada de dopplerfluxometria, sendo neste último apontada a ausência de centralização cerebral do feto. No entanto, o exame realizado em 27/11 foi apenas de ultrassonografia, conforme o resultado anexado nestes autos. A ausência de similitude entre os exames inviabiliza a alegação de erro no resultado.

4 Ainda com relação ao exame realizado em 26/11, consta nas razões deste recurso que a apelante recebeu do médico responsável pelo procedimento a informação de que o seu bebê apresentava, além

fenda palatina, incisura pré-diastólica e descentralização do cérebro em relação a sua órbita craniana o que podia fazer com que a criança nascesse com problemas encefálicos e que se a situação se agravasse podia ser necessário realizar o aborto do feto.

5 Cumpre observar, todavia, que nos autos há apenas o resultado dos exames de ultrassonografia e dopplerfluxometria, nos quais houve apenas indicação de uma “hipótese diagnóstica” desacompanhada de laudo do médico ou médica responsável pelo pré-natal da apelante.

6 Destarte, não havendo similaridade entre os exames realizados ou laudo médico confirmatório da hipótese diagnóstica retratada no exame não cabe falar em ato lesivo imputado ao município.

7 Com relação ao diagnóstico errôneo de soropositivo existem nos autos resultados de 03 (três) exames. O primeiro, teste rápido para HIV, realizado em 04/10/2018, com resultado não reagente. O segundo, teste rápido para HIV, realizado em 07/01/2019, com resultado reagente. Já o terceiro, sorologia para HIV, realizada em 18/01/2019, com resultado não reagente.

8 O exame realizado em 07/01/2019, com resultado reagente, se tratou de um teste rápido para HIV enquanto o exame posterior (18/01/2019) se tratou de uma sorologia.

9 Ainda que fossem considerados idênticos os referidos exames, nos respectivos resultados há expressa observação no sentido de que, o resultado reagente deverá ser confirmado por exame posterior chamado de “Western Blot” ou que em virtude da situação clínica do paciente poderão ocorrer resultados falso-positivo e/ou falso-negativo, devendo o médico do paciente determinar se exames confirmatórios serão necessários.

10 Não se está negando a possibilidade do resultado positivo ou reagente para HIV acarretar impactos emocionais ou psicológicos em qualquer pessoa, entretanto, o que se está afirmando é que esse resultado inicial, evidentemente precário não enseja o dever de reparação considerando a necessidade de confirmá-lo por exames posteriores mais detalhados, notadamente quando as circunstâncias pessoais do paciente são favoráveis à obtenção de resultados falso-positivo e falso-negativo.

11 Com efeito, a possibilidade de serem obtidos resultados variados em razão de circunstâncias pessoais do paciente penso ser suficiente para afastar a alegação de erro na prestação do serviço, máxime quando no resultado fornecido à apelante constou expressamente advertência sugerindo a realização de exame confirmatório, em caso de amostra reagente, com emprego da metodologia “Western Blot”.

12 Não me passa despercebido que, no caso presente, entre um exame e outro transcorreram 11 (onze) dias. No entanto, inexistem nos autos elementos capazes de elucidar ou mesmo associar esse lapso temporal a algum tipo de inércia (omissão) do laboratório vinculado ao Hospital Municipal de Parauapebas em realizar a contraprova, existindo ao revés a afirmação da própria autora-apelante de que procurou uma clínica particular para repetir o exame, visto que não acreditava no resultado fornecido pelo laboratório municipal.

13 É possível depreender, assim, que a própria apelante inviabilizou a realização da contraprova pelo laboratório vinculado ao Hospital Municipal de Parauapebas, razão pela qual nessas circunstâncias absolutamente peculiares restou descaracterizado o dever de reparação civil.

14 Por fim, existindo trabalho adicional da procuradoria municipal na fase recursal se faz necessária majoração dos honorários de sucumbência na forma prevista pelo §11 do art. 85 do CPC.

15 Recurso de apelação conhecido e desprovido majorando os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da parte autora-apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo interposto nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0805565-58.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: IANDRA TALITA DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008)

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA (OAB/PA 9.433)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Iandra Talita dos Santos Souza interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenizatório, deduzido em face do Município de Parauapebas, Hospital Municipal, em razão de erro de diagnóstico em exame laboratorial.

A apelante mencionou que durante o pré-natal do seu primeiro filho realizou a primeira ultrassonografia (julho/2018) onde ficou constatado que o seu bebê era saudável. Repetiu esse exame no mês seguinte (21/08/2018) sendo novamente constatada a normalidade da gestação.

No dia 21/09/2018 realizou nova ultrassonografia, desta vez no Hospital e Maternidade São José. Repetiu a mesma consulta no dia 02/10/2019 (2018) quando lhe fora informado que o seu bebê apresentava descontinuidade na região labial do lado esquerdo, denominada fenda palatina, consistente de uma anormalidade genética que ocorre durante a formação e desenvolvimento do feto, ademais lhe forma dito que o feto apresentava diâmetro ventricular do lado direito de 10mm, quando o normal devia ser menor que 10mm, recebendo do médico responsável o diagnóstico de gravidez de risco.

Aduziu que no dia 26/11/2018, durante a 5ª ultrassonografia e o exame de dopplerfluxometria, realizados no Hospital Municipal de Parauapebas, recebeu a informação de que o seu bebê apresentava, além

fenda palatina, incisura pré-diastólica e descentralização do cérebro em relação a sua órbita craniana, podendo fazer com que a criança nascesse com problemas encefálicos e que se a situação se agravasse o que poderia ser necessário realizar o aborto do feto.

Não acreditando nesse resultado no dia seguinte (27/11/2018) dirigiu-se à Clínica do Trabalhador para fazer novo exame de ultrassonografia recebendo o diagnóstico de que a sua gestação e o bebê estavam saudáveis e sem complicações, na ocasião apresentou ao profissional os exames realizados na rede municipal sendo infirmada de que os mesmos não relatavam o que fora dito indicando equívoco.

Não dispondo de recursos financeiros para realizar os exames de rotina na rede particular compareceu em 07/01/2019 ao Hospital Municipal Dr. Teófilo Soares de Almeida Filho para realizar exames de sangue e HIV. Ao receber os resultados desses exames (17/01/2019) fora surpreendida pelo diagnóstico soropositivo.

Irresignada com tal fato, observando ter realizado o mesmo exame em momento anterior (outubro/2018) cujo resultado fora negativo e levando em consideração o histórico de exames anteriores realizados no hospital municipal com resultados errôneos, procurou uma clínica particular para repetir o exame recebendo desta vez o resultado negativo, ou seja, não era soropositivo.

A apelante alegou que esse resultado errôneo abalou sua moral e honra, inclusive fazendo com que desconfiasse de sua relação conjugal, ademais provocou preocupação pelo fato de estar gestante.

Asseverou que em duas ocasiões se viu lesada pelos exames realizados nas dependências do apelado, a primeira vez indicando que o seu bebê estava com problemas cerebrais e a segunda pelo diagnóstico errôneo de que era soropositiva, fatos que lhe acarretaram constrangimentos que superaram o mero aborrecimento cotidiano.

A apelante acrescentou que no dia 23/01/2019 o seu filho nasceu com plena saúde e sem nenhuma complicação, necessitando posteriormente realizar procedimento cirúrgico para correção da fenda palatina e lábio leporino.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão indenizatória aduzindo que os exames laboratoriais não são cobertos pela certeza ou infalibilidade sendo aconselhada a contraprova, razão pela qual a apelante experimento meros aborrecimentos.

A apelante, entretanto, alegou que a realização de exames laboratoriais consiste em uma obrigação de resultado.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença condenando o ente público municipal em danos morais a serem arbitrados no importe de 25 (vinte e cinco) salários mínimos vigentes, bem como fixar em razão da sucumbência honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões preliminarmente alegando ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual pugnou pelo não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, defendeu a ausência dos pressupostos para indenização.

Acerca do resultado falso positivo para HIV alegou ser tecnicamente possível em razão do estado gravídico da apelante. Ressaltou que essa circunstância inclusive está mencionada na Portaria 151/2009 do Ministério da Saúde (item 3.1.1.10).

Asseverou que os exames foram realizados segundo os padrões do Ministério da Saúde, todavia podem ser influenciados por diversos fatores, como por exemplo a gravides da apelada.

Alegou que no caso presente não se cogita de responsabilidade objetiva, mas sim de responsabilidade subjetiva ou aquiliana, devendo a apelante comprovar o ato voluntário culpável do agente, o dolo, o nexo de causalidade e a ocorrência de um dano efetivo.

Afirmou não ser aplicável ao caso a teoria do risco administrativo

invocada pela apelante.

Quanto ao valor pleiteado aduziu que a recorrente não demonstrou os critérios objetivos para quantificação do dano moral requerido.

Finalizou requerendo o não conhecimento do apelo autoral e, caso conhecido, que seja desprovido. Em caso de reforma da sentença que os danos morais sejam fixados em quantia razoável e proporcional. Outrossim que a apelante seja condenada em honorários sucumbenciais em decorrência do desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era casa para intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1 PRELIMINAR QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO APELO:

O Município de Parauapebas aduziu ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Pois bem, a sentença recorrida apresenta como principal fundamento a ausência de certeza ou infalibilidade dos exames laboratoriais.

A apelante, por sua vez alegou que a realização de exame laboratorial consiste em uma obrigação de resultado e, portanto, o réu assumiu não apenas a obrigação de realizá-lo mas também de fornecer informação correta a seu respeito.

É possível visualizar a existência de impugnação específica ao fundamento do ato decisório, razão pela qual não deve ser acolhida a preliminar do apelado.

Assim,
rejeito
a preliminar, consequentemente conhecer do apelo interposto pela parte autora por preencher os demais pressupostos de admissibilidade.

2 MÉRITO:

A autora, em síntese, alegou ter sido lesada em dois momentos nas dependências do Hospital Municipal de Parauapebas. A primeira vez quando recebeu resultado de exame indicando que o seu bebê estava com problemas cerebrais. A segunda vez quando recebeu o diagnóstico errôneo de que era soropositiva.

Os autos revelam que durante a gravidez do seu primeiro filho a apelada realizou vários exames de ultrassonografia em estabelecimentos diversos.

Primeiro exame, ultrassonografia obstétrica, realizada em 05/07/2018; local: Clínica do Trabalhador; hipótese diagnóstica: gravidez tópica única de 11 semanas e 1 dia (ID 3819141 – Pág. 5).

Segundo exame, ultrassonografia obstétrica, realizada em 21/08/2018; local: Clínica do Trabalhador; hipótese diagnóstica: gravidez tópica única de 17 semanas e 6 dias (ID 3819141 – Pág. 7).

Terceiro exame, ultrassonografia morfológica, realizada em 21/09/2018; local: Hospital e Maternidade São José; constatação de descontinuidade do palato formando fenda no lábio superior; hipótese diagnóstica: gravidez tópica única de 21 semanas e 6 dias, estudo morfológico fetal normal, biometria e relações biométricas fetais normais, ausência de marcadores ecográficos de cromossomopatiais

(ID 3819141 – Págs. 09 a 10).

Quarto exame, ultrassonografia morfológica, realizada em 02/10/2018; local: RWMP Serviços Médicos; constatação de diâmetro ventricular de 10mm (normal <10mm); presença de solução de descontinuidade da região labial do lado esquerdo; palato com

solução de continuidade no lado esquerdo; hipótese diagnóstica: gravidez tópica única de 23 semanas e 4 dias, estudo morfológico fetal normal, biometria e relações biométricas fetais normais, ausência de marcadores ecográficos de cromossomopatiais, lábio leporino, fenda palatina, ventrículo lateral no limite da normalidade (ID 3819142 – Págs. 02 a 04).

Quinto exame, ultrassonografia obstétrica, realizada em 26/11/2018; local: Hospital Municipal de Parauapebas; hipótese diagnóstica: gravidez tópica única de 31 semanas e 1 dia, presença de polidrâmnio, fenda labial fetal (ID 3819143 – Pág. 11).

Na mesma ocasião (26/11/2018) a apelante também realizou o exame de dopplerfluxometria; local: Hospital Regional de Parauapebas; quando ficou constatada a presença de incisura pré-diastólica; hipótese diagnóstica: fluxo útero placentário normal, fluxo feto placentário normal, ausência de centralização cerebral, função vascular placentária normal (ID 3819144 – Pág. 1).

É necessário rememorar ter a apelante mencionado que por não acreditar no resultado desse exame no dia seguinte se dirigiu à Clínica do Trabalhador para fazer novo exame de ultrassonografia recebendo o diagnóstico de que a sua gestação e o bebê estavam saudáveis e sem complicações.

Cumpre observar, entretanto, não haver perfeita similitude entre os exames realizados nos dias 26/11/2018 e 27/11/2018.

O exame realizado em 26/11 consistiu em uma ultrassonografia acompanhada de dopplerfluxometria, sendo neste último apontada a ausência de centralização cerebral do feto. No entanto, o exame realizado em 27/11 foi apenas de ultrassonografia, conforme o resultado anexado nestes autos.

A ausência de similitude entre os exames inviabiliza a alegação de erro no resultado.

Ainda com relação ao exame realizado em 26/11, consta nas razões deste recurso que a apelante recebeu do médico responsável pelo procedimento a informação de que o seu bebê apresentava, além

fenda palatina, incisura pré-diastólica e descentralização do cérebro em relação a sua órbita craniana o que podia fazer com que a criança nascesse com problemas encefálicos e que se a situação se agravasse podia ser necessário realizar o aborto do feto.

Cumpre observar, todavia, que nos autos há apenas o resultado dos exames de ultrassonografia e dopplerfluxometria, nos quais houve apenas indicação de uma “hipótese diagnóstica” desacompanhada de laudo do médico ou médica responsável pelo pré-natal da apelante.

Destarte, não havendo similaridade entre os exames realizados ou laudo médico confirmatório da hipótese diagnóstica retratada no exame não cabe falar em ato lesivo imputado ao município.

Com relação ao diagnóstico errôneo de soropositivo existem nos autos resultados de 03 (três) exames.

O primeiro, teste rápido para HIV, realizado em 04/10/2018, com resultado não reagente (ID 3819143 – Pág. 8). O segundo, teste rápido para HIV, realizado em 07/01/2019, com resultado reagente (ID 3819145 – Pág. 1). Já o terceiro, sorologia para HIV, realizada em 18/01/2019, com resultado não reagente (ID 3819145 – Pág. 7).

Novamente se observa ausência de similitude entre dois exames. Explico.

O exame realizado em 07/01/2019, com resultado reagente, se tratou de um teste rápido para HIV enquanto o exame posterior (18/01/2019) se tratou de uma sorologia.

Ainda que fossem considerados idênticos os referidos exames, nos respectivos resultados há expressa observação no sentido de que, o resultado reagente deverá ser confirmado por exame posterior chamado de “Western Blot” ou que em virtude da situação clínica do paciente poderão ocorrer resultados falso-positivo e/ou falso-negativo, devendo o médico do paciente determinar se exames confirmatórios serão necessários.

Essas observações vão de encontro à previsão contida na Portaria nº 151, de 14 de outubro de 2009, do Ministério da Saúde e Secretaria de Vigilância Sanitária, confira-se:

“3.1.1.10 -
A ocorrência de resultados indeterminados ou falso-positivos é maior em gestantes ou portadores de algumas enfermidades
. Nessas situações, a avaliação conjunta da história clínica, do risco de exposição do indivíduo à infecção pelo HIV e o resultado laboratorial devem orientar as decisões
.”
(ID 3819149 – Pág. 2)

Importa registar que essa portaria versou sobre a criação de alternativas para a ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV, em atendimento aos princípios da equidade e da integralidade da assistência, bem como da universalidade de acesso aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não se está negando a possibilidade do resultado positivo ou reagente para HIV acarretar impactos emocionais ou psicológicos em qualquer pessoa, entretanto, o que se está afirmando é que esse resultado inicial, evidentemente precário não enseja o dever de reparação considerando a necessidade de confirmá-lo por exames posteriores mais detalhados, notadamente quando as circunstâncias pessoais do paciente são favoráveis à obtenção de resultados falso-positivo e falso-negativo.

Com efeito, a possibilidade de serem obtidos resultados variados em razão de circunstâncias pessoais do paciente penso ser suficiente para afastar a alegação de erro na prestação do serviço, máxime quando no resultado fornecido à apelante constou expressamente advertência sugerindo a realização de exame confirmatório, em caso de amostra reagente, com emprego da metodologia “Western Blot”.

Não me passa despercebido que, no caso presente, entre um exame e outro transcorreram 11 (onze) dias. No entanto, inexistem nos autos elementos capazes de elucidar ou mesmo associar esse lapso temporal a algum tipo de inércia (omissão) do laboratório vinculado ao Hospital Municipal de Parauapebas em realizar a contraprova, existindo ao revés a afirmação da própria autora-apelante de que procurou uma clínica particular para repetir o exame, visto que não acreditava no resultado fornecido pelo laboratório municipal.

É possível depreender, assim, que a própria apelante inviabilizou a realização da contraprova pelo laboratório vinculado ao Hospital Municipal de Parauapebas, razão pela qual nessas circunstâncias absolutamente peculiares restou descaracterizado o dever de reparação civil.

Por fim, existindo trabalho adicional da procuradoria municipal na fase recursal se faz necessária majoração dos honorários de sucumbência na forma prevista pelo §11 do art. 85 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, após rejeitar a preliminar arguida pelo apelado
conheço e nego provimento
ao recurso interposto pela apelante.

Outrossim, altero os honorários advocatícios de sucumbência majorando-os para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,

em razão do trabalho adicional da procuradoria municipal para contrarrazoar o recurso de apelação, ressaltando que em razão da apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita esta condenação fica sob condição suspensiva de exigibilidade na forma prevista pelo art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023